Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. DEFIRO o pedido de ID 29570372. Nos termos do artigo 87, XI, do Regimento Interno desta Corte, remetam-se os autos ao Juízo originário (Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), para que, na forma do artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via sistema BACENJUD, realize o bloqueio de valores porventura mantidos, em depósito ou em aplicação financeira, pelo executado DARCY ALVES PAULINO, até o limite da quantia total apresentada na planilha de ID 28539338, bem como junte aos autos o resultado das pesquisas de bens em nome do executado nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Retornando os autos a este Tribunal, voltem-me conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora